Tribunal: TJPA
Processo: 0005723-49.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005723-49.2019.8.14.0040

APELANTE: ROBERTO SANTOS DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. TEMA 1258 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar, preliminarmente, a alegada nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) aferir a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade automática do reconhecimento pessoal, quando existirem outros elementos probatórios independentes e idôneos a sustentar a autoria delitiva (Tema 1258/STJ).

4. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por elementos circunstanciais, sendo suficiente o conjunto probatório para embasar a condenação.

5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova.

6. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova, nos termos da Súmula nº 14 do TJPA.

7. Ainda que apenas um dos agentes esteja armado, a majorante se estende a todos os coautores, nos termos do art. 29 do CP.

8. Comprovado o concurso de pessoas, pela atuação conjunta e unidade de desígnios entre os agentes, mostra-se correta a incidência da respectiva causa de aumento.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de uma das majorantes na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e de outra na terceira fase, como causa de aumento, sem caracterização de
bis in idem
.

10. A valoração negativa da culpabilidade, fundada em circunstâncias concretas que extrapolam o tipo penal, revela-se idônea.

11. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, desde que observada fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e as Súmulas nº 19 e nº 23 do TJ/PA.

12. Ausente ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A irregularidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando amparada por outras provas independentes e idôneas; 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovado seu uso; 3. É possível a valoração de uma majorante na primeira fase da dosimetria e outra na terceira fase, sem caracterização de
bis in idem
, desde que haja fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, 59 e 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 155 e 226; STJ, Tema 1258/STJ; TJ/PA, Súmulas nº 14, 19 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.167.516/SP, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 21/10/2025, DJEN de 22/12/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.219.752/PI, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025; TJ/PA, AP nº 0012055-16.2019.8.14.0401, Rel.ª Des. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª T., J. 25/03/2024; TJ/DFT, AC nº 0708353-67.2024.8.07.0004, Rel.ª Des.ª LEILA ARLANCH, 1ª T., J. 26/03/2026, P. 13/04/2026 DJE; TJ/PA, AP nº 0063043-69.2015.8.14.0049, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª T., J. 04/04/2019; STJ, HC nº 1.042.491/RJ, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 11/03/2026, DJEN de 17/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROBERTO SANTOS DE LIMA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que o
condenou
pela prática do
crime de roubo majorado
, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
.

Consta da
denúncia
que, no dia
04 de abril de 2019
, por volta das 13h, em uma chácara localizada nas proximidades de Palmares II, no município de
Parauapebas/PA
, o apelante, em
concurso de agentes
e
mediante grave ameaça
exercida com
emprego de arma de fogo
, subtraiu uma motocicleta pertencente à vítima
JOÃO SILVA DE SOUSA
, após abordá-la juntamente com outro indivíduo, previamente ajustados e com unidade de desígnios, evadindo-se em seguida com o bem subtraído.

Narra ainda a peça acusatória que, dias após o fato, a vítima reconheceu o apelante em via pública, acionando a polícia, o que culminou em sua abordagem e condução à autoridade policial, ocasião em que indicou possível local onde estaria o objeto subtraído, sendo encontrados no local vestígios vinculados ao crime.

Encerrada a instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
, na qual o magistrado de origem reconheceu a
materialidade
e
autoria delitiva
, fundamentando-se, especialmente, nos depoimentos das vítimas, no reconhecimento do acusado e nos elementos informativos constantes dos autos, concluindo pela procedência integral da pretensão punitiva estatal (ID 28449672).

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
(ID 31812736), sustentando,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, ao argumento de inobservância das formalidades previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugna pela
absolvição do apelante por insuficiência probatória
, alegando que a condenação se baseou
exclusivamente
no depoimento da vítima, não corroborado por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, em afronta ao
art. 155 do CPP
.

Subsidiariamente, requer o
afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas
, bem como a
redução da pena-base ao mínimo legal
, com a
fixação
de
regime inicial mais brando
.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
(ID 31812739), pugnando pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso
.

Nesta
Superior Instância
(ID 34799728), o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de fiscal da lei, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso,
“tão somente para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da “culpabilidade” e, consequentemente, reduzida a pena na primeira fase da dosimetria, devendo ser mantido os demais termos da sentença condenatória.”

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

I. DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento pessoal
do apelante, ao argumento de
inobservância das formalidades
previstas no
art. 226 do Código de Processo Penal
.

A tese, contudo,
não merece acolhida
.

Com efeito, ainda que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha observado rigorosamente o procedimento legal, a
jurisprudência consolidada
do
Superior Tribunal de Justiça
orienta no sentido de que tal irregularidade não conduz,
automaticamente
, à
nulidade da prova
, desde que existam
outros elementos independentes de convicção
aptos a
sustentar
o
decreto condenatório
.

No caso em exame, verifica-se que a condenação não se amparou
exclusivamente
no
reconhecimento extrajudicial
, mas, sobretudo, nos
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, os quais se mostraram harmônicos entre si e compatíveis com a dinâmica dos fatos.

Ademais, consta dos autos que o apelante foi reconhecido pela vítima em momento posterior ao crime, em via pública, ocasião em que esta acionou a polícia, culminando em sua abordagem, circunstância que reforça a
espontaneidade
e a
credibilidade
da
identificação
.

Há, ainda, elementos circunstanciais relevantes, como a indicação, pelo próprio apelante, de local onde poderiam ser encontrados vestígios do delito, tendo sido localizada caixa plástica vinculada à motocicleta subtraída, o que corrobora sua participação na empreitada criminosa.

Nesse contexto, cumpre acrescentar que o
Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1258 (REsp nº 1953602/SP)
, firmou orientação no sentido de que a inobservância das formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal
pode comprometer o valor probatório do reconhecimento enquanto elemento isolado; contudo, conforme expressamente consignado no item 4 da tese firmada,
tal irregularidade não impede a formação do convencimento judicial quando existirem outras provas independentes e idôneas, não derivadas do ato viciado, aptas a demonstrar a autoria delitiva
, hipótese que se verifica no presente caso.

Diante desse cenário, eventual irregularidade formal no reconhecimento inicial não tem o condão de infirmar o conjunto probatório, que se revela consistente e suficiente. Neste sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Recurso Especial. Inviolabilidade de domicílio. Reconhecimento de pessoas. Concurso formal de crimes. RECURSO parcialmente provido.

(...).
5.
O reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial é válido quando corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.167.516/SP (2024/0328739-6), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 22/12/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

(...). 3.
Em recentes julgados, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não conduz à imediata absolvição, podendo a condenação ser mantida nas hipóteses em que lastreada em elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito. Precedentes
. (...). 8. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.219.752/PI (2025/0228914-0), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025).
Grifei

Rejeito, portanto, a preliminar.

II. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA AUTORIA DELITIVA

No mérito, a defesa sustenta a
insuficiência de provas
para a
condenação
, alegando violação ao
art. 155 do Código de Processo Penal
.

A irresignação, contudo,
não prospera
.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente o
boletim de ocorrência
e demais peças informativas regularmente produzidas.

No tocante à
autoria
, verifica-se que esta restou demonstrada de forma segura pelos depoimentos das vítimas, os quais se mostraram
firmes, coerentes e harmônicos entre si
, tanto na
fase inquisitorial
quanto em
juízo
, apontando o apelante como
um dos autores
da
empreitada criminosa
.

A propósito, conforme consignado na sentença condenatória, extrai-se que:
“a materialidade e autoria do delito de roubo majorado imputado ao denunciado na exordial acusatória encontram-se fartamente evidenciadas pelas provas contidas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, tanto na fase de Inquérito, quanto na fase judicial, pelos depoimentos das testemunhas ministeriais, bem assim pelo auto de reconhecimento de pessoa e ainda pelo auto de apreensão”
.

No mesmo sentido, destacou o Juízo de origem:
“tais fatos foram confirmados pela vítima e pelo filho da vítima (...). JOÃO SILVA (...) reconheceu o denunciado em um ponto de ônibus, alguns dias após os fatos e em seguida chamou a polícia”.

E prossegue a sentença:
“do cotejo de todos esses elementos, é possível extrair que o denunciado efetivamente subtraiu coisa alheia móvel pertencente à vítima”.

Verifica-se, portanto, que a condenação não se amparou em elemento isolado, mas em um
conjunto probatório consistente e convergente
, formado por depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aliados a elementos circunstanciais que reforçam a versão acusatória.

Cumpre destacar, ainda, que os relatos das vítimas não apenas se mantiveram coerentes ao longo da persecução penal, como também foram corroborados por circunstâncias fáticas relevantes, como o
reconhecimento espontâneo
do apelante em momento posterior ao crime e sua
vinculação indireta
ao
objeto subtraído
.

É entendimento consolidado que, nos
crimes contra o patrimônio
praticados mediante grave ameaça,
a palavra da vítima assume especial relevo
, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de prova, como ocorre na espécie. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROVIMENTO.

1. (...).
Como já decidiu os Tribunais Superiores, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, notadamente quando descreve, com firmeza a cena do crime, como neste caso, além de que a condenação do acusado pelo crime de roubo foi embasada não apenas na palavra da vítima como em prova testemunhal que corrobora suas declarações e demais elementos que comprovam a autoria e materialidade delitiva do acusado, sendo, assim, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012055-16.2019.8.14.0401 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/03/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria, pois a palavra da vítima, dotada de especial relevância nos crimes patrimoniais, encontra-se corroborada por outros elementos de prova, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp nº 1078628/RJ)
. (...). Recurso desprovido.
(TJ/DFT – APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0708353-67.2024.8.07.0004, Relator (a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/03/2026, publicado no DJe: 13/04/2026).
Grifei

Dessa forma, não há falar em fragilidade probatória, razão pela qual
não acolho
a
pretensão absolutória
ora perfilada.

III.
Do emprego de arma de fogo

No que tange à majorante prevista no
art. 157, §2º-A, I, do Código Penal
, adianto que a pretensão defensiva
não merece acolhida
.

Consoante se extrai dos autos, as vítimas foram firmes e coerentes ao afirmar que a ação criminosa foi praticada
mediante
o
emprego de arma de fogo
, circunstância devidamente
reconhecida
pelo Juízo de origem com base na prova oral produzida.

Cumpre destacar que, ainda que não tenha restado demonstrado que o apelante estivesse diretamente em posse do armamento, é
incontroverso
que seu comparsa o portava durante a execução do delito, circunstância suficiente para a incidência da majorante, uma vez que, nos termos do
art. 29 do Código Penal, todos aqueles que concorrem para a prática do crime respondem pelo resultado na medida de sua culpabilidade
, sendo
irrelevante
, para fins de aplicação da causa de aumento, qual dos agentes efetivamente empunhava a arma.

Ademais, a
jurisprudência pátria
consolidou o entendimento de que a
apreensão e a realização de perícia da arma de fogo são prescindíveis
para a incidência da majorante, desde que existam outros elementos probatórios aptos a demonstrar seu efetivo emprego.

Nesse sentido, esta
Corte Estadual
, por meio da
Súmula nº 14 do TJPA
, firmou orientação no sentido de que
é desnecessária a apreensão ou perícia do armamento para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova
, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO TJ/PA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 23 TJ/PA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO.

A apreensão da arma e a realização de perícia não são requisitos indispensáveis à aplicação da majorante questionada. Essa é uma questão já pacificada nos tribunais superiores e muito discutida em nossas sessões plenárias. Isso se deve ao fato de que, a vítima, no momento da abordagem criminosa, não conhece do potencial lesivo do artefato utilizado, apenas assume que aquele objeto é capaz de deflagrar projéteis que lhe infligirão algum mal, seja um ferimento, seja, em casos mais extremos, o óbito.
Nota-se que o uso de arma de fogo restou demonstrado por outros meios de prova durante a instrução processual, ou seja, os relatos das vítimas que foram coerentes e harmônicas em apontar que o crime roubo qualificado foi praticado com o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, conforme depoimentos transcritos no tópico anterior
.
Tal entendimento encontra-se, inclusive, consolidado na Súmula nº 14 deste Tribunal. Vejamos
: Súmula nº 14/TJPA: “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”. Assim, deve ser mantida a condenação pela majorante combatida. (...). Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0063043-69.2015.8.14.0049 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2019).
Grifei

Dessa forma, evidenciado o
emprego de arma de fogo
na prática delitiva, ainda que por um dos agentes, e
inexistindo
qualquer elemento que infirme a veracidade dos relatos das vítimas,
mostra-se correta a incidência da majorante
, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

IV. DA DOSIMETRIA DA PENA

No tocante à
dosimetria da pena
, a defesa pretende a
redução
da
pena-base
ao
mínimo legal
, ao argumento de que as
circunstâncias judiciais
foram valoradas
negativamente
de
forma indevida
.

Todavia, a pretensão
não merece acolhida
.

Inicialmente, quanto à
circunstância judicial relativa
às
“circunstâncias do crime”
, observa-se que o Juízo de origem procedeu à sua
valoração negativa
com fundamento na
pluralidade de agentes
, utilizando tal elemento na
primeira fase da dosimetria
.

Ao contrário do sustentado pela defesa, tal proceder
não configura
bis in idem
.

Com efeito, a
jurisprudência dominante
do
Superior Tribunal de Justiça
admite que,
havendo concurso de majorantes
, é possível que uma delas seja valorada na
primeira fase da dosimetria
como
circunstância judicial desfavorável
, enquanto outra seja
aplicada
na
terceira fase
como
causa de aumento
, desde que haja
fundamentação concreta
e
não se utilize o mesmo fundamento fático
de
forma duplicada
.

Confira-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MAJORADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES PARA AUMENTO DA PENA-BASE. DESLOCAMENTO ADMITIDO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

(...). 4. (...). Nesse contexto,
a jurisprudência desta Corte de Justiça admite que o magistrado
,
no momento da dosimetria da pena
,
promova o deslocamento das referidas majorantes
,
utilizando-as como circunstâncias judiciais aptas a justificar a exasperação da pena-base
, 5.
Desde que haja fundamentação devida
,
baseada em circunstâncias concretas da prática delitiva
,
é possível a aplicação cumulativa das majorantes do delito de roubo
,
conforme jurisprudência consolidada do STJ
. 6. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 1.042.491/RJ (2025/0394383-6), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/03/2026, DJEN de 17/03/2026).
Grifei

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado utilizou o
concurso de agentes
para
valorar negativamente
as
“circunstâncias do crime”
na
primeira fase
, reservando a
incidência
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
para a
terceira fase
, o que se mostra
juridicamente possível
e
compatível
com o
entendimento
dos
Tribunais Superiores.

No que se refere à
“culpabilidade”
, igualmente
não assiste razão à defesa
.

Conforme consignado na sentença:
“considerando o excesso de violência empregado pelo agente no cometimento do crime, tendo um dos réus apontado a arma de fogo para o ofendido e o outro estar armado com um facão...”

Verifica-se que o Juízo a quo não se limitou a valorar
elementos inerentes
ao
tipo penal
, mas destacou
circunstâncias concretas
que evidenciam
maior reprovabilidade da conduta
, notadamente o fato de ambos os agentes estarem armados, sendo um com
arma de fogo
e o outro com
arma branca (facão)
, o que
potencializa
a
capacidade de intimidação
e o
risco
à
integridade física
das vítimas.

Tal circunstância
extrapola
o mínimo necessário à
configuração
do
delito de roubo
, revelando
maior gravidade concreta
da conduta e
autorizando
a
exasperação
da
pena-base
, em consonância com o disposto no
art. 59 do Código Penal
.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na
valoração negativa
das
circunstâncias judiciais
da
“culpabilidade”
e das
“circunstâncias do crime”
, porquanto devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos.

Ressalte-se, por oportuno, que a
dosimetria da pena
insere-se no âmbito do
livre convencimento motivado do magistrado
, o qual, embora dotado de discricionariedade, encontra-se juridicamente vinculado à devida fundamentação das decisões, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988
.

No caso em exame, verifica-se que a sentença observou tais balizas, apresentando
motivação concreta
e
individualizada
para a valoração das
circunstâncias judiciais
, em consonância com o
entendimento consolidado
desta
Corte Estadual
, notadamente as
Súmulas nº 19 e nº 23 do TJ/PA
, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena.

Assim,
mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo de origem
, por se mostrar adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em respeito ao parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,
datado e assinado eletronicamente
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026